Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730446-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FRANCA DA SILVA AGRAVADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO FRANCA DA SILVA contra SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702989-94.2022.8.07.0001, cujo julgamento ocorreu em 10 de fevereiro do corrente ano (ID 43336022). O advogado do agravante renunciou ao mandato e, por consequência, o agravante fora intimado para regularizar a representação processual (ID 43479371). Todavia, a diligência restou infrutífera em razão de a parte não se encontrar no endereço informado nos autos (ID 46715288). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo também não encontrou o agravante/executado para promover a regularização processual (ID 157118604, origem). Nesse contexto, é dever das partes manter atualizado o endereço no processo para efeito de intimações dos atos processuais, sob pena de incorrer nos termos do parágrafo único, do art. 274 do CPC, o qual dispõe: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." Portanto, considero válida a intimação ocorrida nos autos para fins de intimação do agravante para regularizar a representação processual. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023 17:27:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador